Tribunal: TJBA
Processo: 8041480-30.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8041480-30.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal REQUERENTE: CLEVERTON XAVIER REIS JUNIOR Advogado(s): ALISON CONCEICAO DA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): I ACÓRDÃO Ementa: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO ANTERIOR EXTINTA PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECONHECIMENTO NA FASE EXECUTÓRIA. EFEITOS RETROATIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA CONFIGURAR REINCIDÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 63 DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO PROCEDENTE. I. Caso em exame 1. Revisão Criminal ajuizada por Cleverton Xavier Reis Junior, condenado pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal, à pena de 09 anos, 02 meses e 25 dias de reclusão, em regime inicial fechado. 2. O requerente sustenta que o magistrado sentenciante aplicou indevidamente a agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria, tendo por base condenação anterior nos autos n. 0300322-75.2013.8.05.0001, cuja punibilidade foi extinta pela prescrição da pretensão punitiva, conforme reconhecido na execução penal n. 0335000-14.2016.8.05.0001. 3. Pleiteia a exclusão da agravante da reincidência, com redução da pena definitiva para 07 anos e 11 meses de reclusão e modificação do regime inicial de cumprimento para o semiaberto. 4. O Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pedido revisional. II. Questão em discussão 5. A questão em discussão consiste em saber se condenação anterior alcançada pela prescrição da pretensão punitiva, reconhecida na fase executória, pode ser utilizada como fundamento para aplicação da agravante da reincidência em condenação posterior. III. Razões de decidir 6. A revisão criminal constitui garantia fundamental destinada a desconstituir decisões penais condenatórias transitadas em julgado quando evidenciada injustiça ou erro judiciário, encontrando amparo no art. 621, I, do Código de Processo Penal. 7. A reincidência pressupõe que o agente cometa novo crime após o trânsito em julgado de sentença condenatória por crime anterior, nos termos do art. 63 do Código Penal. 8. O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva extingue a punibilidade do agente e faz cessar todos os efeitos da condenação, sejam principais ou secundários, conforme art. 107, IV, do Código Penal. 9. A prescrição da pretensão punitiva distingue-se da prescrição da pretensão executória, pois aquela elimina integralmente o direito de punir do Estado e produz efeitos retroativos (ex tunc), enquanto esta apenas obsta a execução da pena, subsistindo os efeitos secundários da condenação. 10. Nos autos da execução penal n. 0335000-14.2016.8.05.0001 restou reconhecida, em audiência admonitória realizada em 14.02.2017, a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, considerando o decurso de prazo superior a dois anos entre o recebimento da denúncia (22.01.2013) e a prolação da sentença (01.01.2016), aplicando-se a redução pela metade prevista no art. 115 do Código Penal em razão da menoridade relativa do condenado à época dos fatos. 11. A doutrina é pacífica ao assinalar que a declaração da prescrição da pretensão punitiva extingue integralmente os efeitos penais da condenação, não podendo esta ser considerada para fins de caracterização de maus antecedentes ou de reincidência. 12. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva extingue tanto os efeitos primários como secundários da condenação, a qual não pode ser considerada como reincidência tampouco como maus antecedentes. 13. No momento da prática do delito objeto da condenação revisanda (24.04.2021), a condenação anterior já se encontrava desprovida de efeitos penais em virtude da prescrição da pretensão punitiva reconhecida, não subsistindo sentença penal condenatória apta a configurar a reincidência. 14. A aplicação da agravante da reincidência com fundamento em condenação cujos efeitos penais foram eliminados pela prescrição da pretensão punitiva configura equívoco que deve ser corrigido mediante revisão criminal, nos termos do art. 626 do Código de Processo Penal. 15. Procedendo-se ao redimensionamento da pena com a exclusão da agravante da reincidência, mantém-se a pena-base em 04 anos e 09 meses de reclusão, permanecendo inalterada na segunda fase ante a ausência de agravantes e atenuantes, e aplicando-se na terceira fase o aumento de 2/3 pela majorante de emprego de arma de fogo, resultando em pena definitiva de 07 anos e 11 meses de reclusão. 16. Afastada a reincidência e sendo a pena definitiva de 07 anos e 11 meses de reclusão, impõe-se a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, "b", do Código Penal. 17. A alteração do regime inicial não implica revogação da prisão preventiva, subsistindo os fundamentos de garantia da ordem pública em razão da gravidade concreta do delito, devendo a custódia ser cumprida em estabelecimento compatível com o regime semiaberto. IV. Dispositivo e tese 18. Revisão Criminal procedente. Tese de julgamento: 1. A condenação alcançada pela prescrição da pretensão punitiva, ainda que reconhecida na fase executória, não pode ser utilizada para configurar a agravante da reincidência, pois a prescrição extingue todos os efeitos penais da sentença condenatória. 2. O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa produz efeitos ex tunc, eliminando retroativamente os efeitos penais da condenação desde o momento em que se operou a causa extintiva da punibilidade. ______________ Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 63, 64, I, 107, IV, 109, V, 115, 157, § 2º, II, e § 2º-A, I; CPP, arts. 621, I, e 626. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 696.566/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 10.05.2022; STJ, Revisão Criminal 20150020178304RVC/DF, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, Câmara Criminal, j. 31.08.2015; TJSP, Revisão Criminal 2142026-26.2019.8.26.0000, Rel. Des. Mauricio Valadares, 4º Grupo de Direito Criminal, j. 11.03.2020; TJSC, Revisão Criminal 5007776-83.2024.8.24.0000, Rel. Des. Luiz Cesar Schweitzer, Segundo Grupo de Direito Criminal, j. 24.04.2024; TJPR, Revisão Criminal 0092948032024816000, Rel. Des. Celso Jair Mainardi, 4ª Câmara Criminal, j. 11.11.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Revisão Criminal n.º 8041480-30.2025.8.05.0000, em que figura como Requerente CLEVERTON XAVIER REIS JÚNIOR, tendo como Decisão revidenda o Acórdão proferido pela Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no julgamento da Apelação n.º 0703844-64.2021.8.05.0001, sede em que foi mantida a Sentença Condenatória proferida pelo Juízo de Direito da 7.ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em JULGAR PROCEDENTE a Revisão Criminal para excluir a agravante da reincidência e redimensionar a pena imposta a CLEVERTON XAVIER REIS JUNIOR para 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, tudo a teor do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora